Tribunal: STF
Processo: RHC 96813
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
   PARÂMETROS E CRITÉRIOS. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA
   PROVOCADA. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese
   exposta pelo recorrente na petição inicial, é a suposta
   atipicidade da conduta realizada pelo paciente com base na teoria
   da insignificância, por falta de lesividade ou ofensividade ao
   bem jurídico tutelado na norma penal.
2.      Registro que não
   considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à
   subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da
   insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a
   modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do
   furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a
   figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).
Como já
   analisou o Min. Celso de Mello, no precedente acima apontado, o
   princípio da insignificância tem como vetores "a mínima
   ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade
   social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
   comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada."
   (HC 84.412/SP).
3.      No presente caso, considero que tais
   vetores não se fazem simultaneamente presentes. Consoante o
   critério da tipicidade material (e não apenas formal), excluem-se
   os fatos e comportamentos reconhecidos como de bagatela, nos
   quais têm perfeita aplicação o princípio da insignificância. O
   critério da tipicidade material deverá levar em consideração a
   importância do bem jurídico possivelmente atingido no caso
   concreto.
4.      No caso em tela, a lesão se revelou significante
   não obstante o bem subtraído ser inferior ao valor do salário
   mínimo. Vale ressaltar, que há informação nos autos de que o
   valor "subtraído representava todo o valor encontrado no caixa
   (fl. 11), sendo fruto do trabalho do lesado que, passada a
   meia-noite, ainda mantinha o trailer aberto para garantir uma
   sobrevivência honesta." Portanto, de acordo com a conclusão
   objetiva do caso concreto, entendo que não houve inexpressividade
   da lesão jurídica provocada.
5.      Ante o exposto, denego a ordem
   de habeas corpus.